Tribunal: TJDFT
Processo: 0716249-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, ao mesmo tempo em que deferiu a progressão de regime para o semiaberto, indeferiu os pedidos de trabalho externo e saídas temporárias, condicionando-os à prévia realização de exame criminológico e acompanhamento por equipe multidisciplinar, com base nas peculiaridades do caso e no histórico prisional do sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico como condição para a concessão de trabalho externo e saídas temporárias viola os princípios da legalidade, individualização da pena e dignidade da pessoa humana; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a imposição dessa exigência se deu de forma fundamentada e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação penal brasileira não exige, de forma obrigatória, a realização de exame criminológico para a concessão de benefícios extramuros, como trabalho externo e saídas temporárias, após as alterações introduzidas pela Lei no 10.792/2003.
4. Contudo, tanto o Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante no 26) quanto o Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 439) admitem a exigência do exame criminológico, desde que a decisão esteja adequadamente motivada nas peculiaridades do caso concreto.
5. A jurisprudência reconhece que o exame criminológico pode ser instrumento útil e legítimo para subsidiar decisões relativas à concessão de benefícios que impliquem retorno progressivo ao convívio social, em especial quando há histórico relevante que justifique maior cautela.
6. No caso concreto, o agravante possui condenações por crimes graves, antecedentes de fuga e histórico de execução com intercorrências significativas, o que justifica a cautela do juízo da execução e a imposição do exame como medida instrutória e não como obstáculo intransponível.
7. A exigência não representa indeferimento definitivo dos benefícios, mas sim providência destinada à coleta de informações técnicas para melhor avaliar a aptidão do sentenciado ao convívio social, em atenção ao princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de exame criminológico para concessão de benefícios extramuros é válida quando fundada em decisão motivada, baseada nas peculiaridades do caso concreto.
2. O histórico prisional e a natureza dos delitos cometidos podem justificar, de forma excepcional, a realização do exame como medida de cautela e instrução probatória.
3. A imposição do exame criminológico para concessão de benefícios extramuros não configura afronta à legalidade nem à dignidade da pessoa humana.